Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela sociedade empresária Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Luis Carlos Alves e outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Almeja a agravante a reforma da decisão arrostada, a fim de que seja deferida consulta à CNIB, ou, eventualmente, a expedição de ofício àquela Central, com o objetivo de impulsionar a execução que aviara. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara, em abril de 2014, ação executiva em desfavor dos agravados objetivando forrar-se com a quantia individualizada. Informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de titularidade do agravado, postulara, ao Juízo da execução, consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com lastro no Provimento da Corregedoria no 39/14, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de impulsionar a execução, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão, ao fundamento de que a ferramenta não é utilizada pelo Juízo a quo, e, ademais, que o sistema em tela não se destina à busca de bens, mas à comunicação, a notários e registradores imobiliários, acerca de ordens de indisponibilidade de bens. Aduzira que, a despeito do que restara assentado no provimento arrostado, a CNIB auxilia na localização e indisponibilidade de bens da parte executada, constituindo importante ferramenta para promoção da efetividade da execução, destacando que seus principais objetivos são conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional e outros usuários do sistema, e, ainda, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Asseverara que, realizando verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, a CNIB representa importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, objetivando promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional, assim como comunicar aos Registros Públicos Extrajudiciais que houvera decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores. Acentuara ser desarrazoada e contrária ao princípio da razoável duração do processo a negativa do Juízo quanto ao pleito de expedição de ofício a órgãos públicos e privados para localização de bens em nome do agravado, máxime quando esgotadas as possibilidades à disposição da parte credora, aludindo ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, asseverando a necessidade de os contratantes guardarem, na conclusão do contrato e em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, e a disposição civilista contida no artigo 187, atinente ao ato ilícito. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela sociedade empresária Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Luis Carlos Alves e outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Almeja a agravante a reforma da decisão arrostada, a fim de que seja deferida consulta à CNIB, ou, eventualmente, a expedição de ofício àquela Central, com o objetivo de impulsionar a execução que aviara. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a consumação de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, objetivando a pesquisa de bens de titularidade do executado. Emoldurada a matéria da presente controvérsia, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, a diligência almejada carece de respaldo, pois o repositório indicado pela agravante não se destina a fomentar o judiciário com instrumento para localização de bens das partes litigantes. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado ao exequente. Entrementes, no tocante à específica pretensão deduzida pela agravante, tem-se por consabido que a CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e trata-se de “sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”. Afere-se, então, que a CNIB constitui central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional e de comunicar aos agentes de registros públicos a ocorrência de decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor. Com efeito, dentre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB está o de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, infere-se que a CNIB realiza o rastreamento de todos os bens que a pessoa alcançada pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo, ademais, importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Registre-se, a título ilustrativo, que, a despeito das divergências relacionadas à natureza jurídica processual da indisponibilidade de bens, a Constituição Federal, em seu artigo 37, §4o, indica o caráter sancionatório da medida[2]. Nesse aspecto, sobeja inexorável que as normas de cunho sancionatório estão sujeitas à interpretação restritiva e sua aplicação deve observar os princípios da legalidade e da taxatividade. Seguindo esse raciocínio, a decretação de indisponibilidade de bens depende de autorização legal, como ocorre na lei de improbidade administrativa, no Código Tributário Nacional (art. 185-A), na liquidação extrajudicial de instituições financeiras e operadoras de planos de saúde e na falência. Demais disso, conforme assinalado, a decretação da medida relaciona-se às ações criminais ou para garantir e proteger interesse público. A pretensão aduzida, a seu turno, almeja desvirtuar o sistema, transmudando-o, de banco de anotação de indisponibilidade, em fonte de pesquisa de patrimônio, e, no caso, bloqueado por determinação judicial. Sobreleva pontuar, ademais, que, conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução civil, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, Bacen e outros. Infere-se, portanto, que o CNIB não se destina à busca de patrimônio do executado, ressoando impassível a ilação de que a decretação de indisponibilidade de bens do executado por essa via traduzir medida desproporcional, não afigurando-se possível. Esse entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. ART. 921, III E §§ 1o E 2o, DO CPC. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Ainda que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, verificando-se que, antes da suspensão e arquivamento da Execução com fulcro no art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC, foi realizada uma busca ampla de bens perante os sistemas informatizados conveniados e disponíveis, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, inviável o acolhimento de nova pesquisa de bens, ainda que em outro sistema, sem a demonstração do Exequente quanto à modificação na situação econômica da Executada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1193171, 07092386920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça ‘é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas’. 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.Unânime.” (Acórdão no 1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. P Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, afere-se que a ilustrada decisão arrostada, ao menos por ora, deve ser mantida incólume, não merecendo reparos. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - CF. Art. 37. “§4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”